Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-48.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0706326-48.2019.8.07.0017 APELANTE: THIAGO ARAGAO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em petição de id 22742300, a Defesa de THIAGO ARAGÃO DA SILVA pugna pela desistência da apelação interposta conforme certidão de id 20535918 e respectivas razões (id 20870600). Tendo em vista a ausência do poder expresso de “desistir de recurso” na procuração outorgada pelo réu ao seu advogado (Daniel Antônio de Sá Silva, OAB/DF no 48.561 – id 20535763), foi determinada, por meio da decisão de id 22939255, a intimação pessoal do acusado para se manifestar sobre a desistência anunciada pelo advogado. Conforme certidão de id 23281499, o réu “afirmou concordar com a desistência apresentada pelo advogado.” Portanto, em atenção ao disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, e considerando a concordância expressa do acusado, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela Defesa em id 22742300. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, baixem-se os autos à Vara de origem. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator